Tribunal: TJBA
Processo: 8067290-41.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067290-41.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CARMELITA MARQUES DE JESUS Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PAGAMENTO RETROATIVO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. COMPETÊNCIA. AÇÃO AUTÔNOMA DE CONHECIMENTO VERSUS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. COEXISTÊNCIA HARMÔNICA ENTRE DEMANDAS COLETIVAS E INDIVIDUAIS. CIÊNCIA REMOTA DA AÇÃO COLETIVA. OPÇÃO CONSCIENTE PELA VIA INDIVIDUAL. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento contra decisão que declinou da competência da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador para o Tribunal de Justiça, sob fundamento de que se trataria de cumprimento de sentença coletiva, aplicando-se o art. 516, I, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 – Discute-se a competência para processar e julgar demanda ajuizada por individual postulando pagamento de diferenças salariais, inclusive retroativos, decorrentes do não cumprimento do Piso Nacional do Magistério por servidora pública estadual aposentada que integrava a carreira do magistério, tendo em vista a existência do acórdão proferida no Mandado de Segurança Coletivo nº 8028782-31.2021.8.05.0000, de competência originária da Seção Cível de Direito Público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A ação de conhecimento distingue-se do cumprimento de sentença, pois demanda cognição exauriente sobre os fatos constitutivos do direito individual, como a situação funcional específica do servidor, sua evolução remuneratória e a eventual incidência de prescrição. 4 - A necessidade de apuração de fatos e quantificação de valores que extrapolam o título coletivo genérico – especialmente o pleito de verbas pretéritas, incabível na via mandamental – confere à demanda natureza de conhecimento, e não executiva. 5 - O sistema processual brasileiro estabelece convivência harmônica entre demandas coletivas e ações individuais, reconhecendo ao titular do direito individual a faculdade de escolher a via processual. Quando a ação coletiva preexiste à individual, presume-se ciência remota, configurando opção consciente pela via individual com renúncia aos efeitos da coisa julgada coletiva. 6 - A opção pela propositura de ação individual, quando já existente demanda coletiva sobre o mesmo tema, implica renúncia aos efeitos da coisa julgada coletiva e impõe ao autor o ônus de provar integralmente seu direito, o que reforça o caráter cognitivo da ação. 7 - A regra de competência do art. 516, I, do CPC é restrita às hipóteses de cumprimento de sentenças proferidas em causas de competência originária dos próprios tribunais, não se aplicando, por interpretação sistemática, a ações autônomas de conhecimento. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso provido para reformar a decisão agravada e firmar a competência do juízo de primeiro grau para processar e julgar o feito. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067290-41.2024.8.05.0000, sendo parte Agravante CARMELITA MARQUES DE JESUS e parte Agravada ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça